Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005022-23.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ - CPF: 487.336.441-87 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COMPROVADA – CONDENAÇÃO DA COOPERATIVA AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO FÁRMACO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento unipessoal da Apelação.

Em que pesem às alegações da Recorrente de que não houve negativa no fornecimento do medicamento, conforme se extrai dos documentos acostados nos autos, mais precisamente nos Ids. 4919358, 4919366 e 4919374 –, a Cooperativa não atendeu às solicitações constantes dos pedidos médicos emitidos em 25/08/2015, 27/10/2016 e 15/02/2017. Logo, é fácil a conclusão de que houve ilicitude no agir da operadora do plano de saúde, ora Agravante.

Quanto ao reembolso da medicação adquirida com recursos próprios, ressaltei que a Recorrida anexou no ID n. 4919383 a nota fiscal emitida em 15/02/2017, no valor de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente à compra do fármaco Extraneal (Icodextrina).

Assim, tenho por suficiente a prova do dispêndio, pela Agravada, para fazer
jus
ao reembolso, sobretudo se levar em consideração que a disponibilidade do medicamento pela Agravante ocorreu em data bem posterior ao primeiro pedido, de maneira que a autora não viu outra alternativa senão a aquisição às suas expensas, já que estava correndo risco de vida e sem nenhuma resposta de quando seria analisado e muito menos deferido a solicitação na esfera administrativa.

Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações emanadas do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1005022-23.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 53074964, que proveu parcialmente o Apelo e decotou da sentença a indenização por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Inconformada, a Agravante repete as mesmas razões expostas no Apelo.

Afirma que não há falar em negativa da Cooperativa no fornecimento do medicamento, posto que foi disponibilizado de forma imediata à solicitação, não fazendo
jus
, à Agravada, ao reembolso.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida neste ponto e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 58081452.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 53074964, que proveu parcialmente o Apelo e decotou da sentença a indenização por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Inicialmente, peço
vênia
para transcrever o posicionamento adotado no julgamento da Apelação:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico,
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida por
Claudia Maria de Campos Reche Ortiz
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Juiz singular tornou definitiva a decisão em que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Apelante forneça o medicamento Extraneal (Icodextrina), conforme receituário médico acostado no ID n. 4919366.

Por fim, condenou a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Verbete Sumular 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Verbete Sumular 362 do STJ); ainda condenou ao reembolso do valor dispendido pela autora/apelada com o medicamento, no valor de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices INPC a partir da data do desembolso (12/05/2017).

Nas razões do Recurso, a Apelante sustenta a falta de solicitação médica e que não houve negativa de atendimento.

Aduz a inexistência de danos morais indenizáveis pela ausência de ato ilícito, tendo em vista que existiu dúvida jurídica razoável na interpretação dos serviços prestados.

Insurge-se, subsidiariamente, quanto ao valor da indenização. Pleiteia a sua redução para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que o ressarcimento dos valores pagos pelo medicamento sejam feitos conforme a tabela do plano.

Contrarrazões no Id. 51607066.

Eis o relatório.
DECIDO.

Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

Extrai-se do caderno processual que, em 21/02/2017, a Apelada manejou o feito em virtude da negativa de cobertura da Unimed em fornecer o medicamento
Extraneal (Icodextrina),
receitado para combater a enfermidade denominada Insuficiência Renal Crônica.

A autora/apelada afirmou que está no programa regular de Diálise Peritoneal desde 2014, tendo apresentado queda de ultra filtração peritoneal progressiva até a falência definitiva.

Aduziu que a médica que a acompanha prescreveu o tratamento com o uso do medicamento Extraneal (Icodextrina), o qual foi negado pela ré, sem qualquer justificativa.

Afirmou que adquiriu a medicação porque não foi liberada de imediato pela Unimed.

Dessa forma, considerando a necessidade de uso contínuo, bem como a negativa da Recorrente, requereu que a empresa Apelante fornecesse, liminarmente, o medicamento.

A medida liminar foi deferida (Id. 51607009) e, posteriormente, confirmada por esta Câmara por meio do RAI n.o 1007823-35.2017.811.0000, julgado em 12/12/2017 (Id. 51607043 - Pág. 3).

Ao contestar, a Apelante sustentou a perda do objeto da ação, ao argumento de que o medicamento já estava disponível para a requerente desde 12/05/2017, ou seja, antes de ser intimada da decisão que deferiu a providência liminar em 05/07/2017.

Afirmou que a Apelada carece de interesse processual, haja vista que a operadora do plano de saúde já havia autorizado a liberação do medicamento.

No mérito, asseverou que não ficou comprovada a suposta negativa. Apontou a inocorrência de danos morais indenizáveis.

Na hipótese, não se discute que a relação jurídica entre as partes é de consumo, pois é óbvio que a Apelada figura como consumidora e a Apelante como prestadora de serviços privados de saúde.

Logo, ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, de forma que devem ser consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que criem obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, CDC).

Incontroversa também é a existência de relação contratual entre as partes, por meio da qual a Apelante se comprometeu a prestar os serviços de assistência médica à Recorrida, conforme documentos dos autos.

Também ficou demonstrada a enfermidade de que a Apelada se encontra acometida, bem como a necessidade do uso do medicamento Extraneal (Icodextrina) receitado pela médica Dra. Paulete Ma Dossena Grando (ID n. 4919366).

Em que pesem às alegações da Recorrente de que não houve negativa no fornecimento do medicamento, conforme se extrai dos documentos acostados nos Ids. 4919358 e 4919366 –, a Cooperativa não atendeu às solicitações que constam nos pedidos médicos de 25/08/2015, 27/10/2016 e 15/02/2017, segundo se vê do documento juntado no Id. 4919374, que informa que não recebeu retorno da Recorrente em relação às solicitações.
Logo, verifica-se que houve ilicitude no agir da operadora do plano de saúde Agravante
.

Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável, diante da ausência dos pressupostos autorizadores.

Vale ressaltar que a situação narrada deve ser considerada no campo dos aborrecimentos do cotidiano, não caracterizando dano moral passível de indenização, segundo reiterada jurisprudência do STJ.

Quanto ao reembolso da medicação adquirida com recursos próprios, cumpre ressaltar que a Apelada anexou no ID n. 4919383 a nota fiscal emitida em 15/02/2017, no valor de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente à compra do fármaco Extraneal (Icodextrina).

Assim, tenho por suficiente a prova do dispêndio para fazer jus ao reembolso, sobretudo se levar em consideração que a disponibilidade do medicamento pela Apelante ocorreu em data bem posterior ao primeiro pedido, de maneira que a autora/apelada não viu outra alternativa senão a aquisição às suas expensas, já que estava correndo risco de vida e sem nenhuma resposta de quando seria analisado e muito menos deferido a solicitação na esfera administrativa.

Com essas considerações,
provejo em parte o recurso
a fim de decotar da sentença a indenização por dano moral. No mais, mantenho a sentença tal como proferida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Intimem-se. Cumpra-se.

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação.

Com efeito, em que pesem às alegações da Recorrente de que não houve negativa no fornecimento do medicamento, conforme se extrai dos documentos acostados nos autos, mais precisamente nos Ids. 4919358, 4919366 e 4919374 –, a Cooperativa não atendeu às solicitações constantes dos pedidos médicos emitidos em 25/08/2015, 27/10/2016 e 15/02/2017. Logo, é fácil a conclusão de que houve ilicitude no agir da operadora do plano de saúde, ora Agravante.

Quanto ao reembolso da medicação adquirida com recursos próprios, ressaltei que a Recorrida anexou no ID n. 4919383 a nota fiscal emitida em 15/02/2017, no valor de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente à compra do fármaco Extraneal (Icodextrina).

Assim, tenho por suficiente a prova do dispêndio, pela Agravada, para fazer
jus
ao reembolso, sobretudo se levar em consideração que a disponibilidade do medicamento pela Agravante ocorreu em data bem posterior ao primeiro pedido, de maneira que a autora não viu outra alternativa senão a aquisição às suas expensas, já que estava correndo risco de vida e sem nenhuma resposta de quando seria analisado e muito menos deferido a solicitação na esfera administrativa.

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão recorrida.

Por fim, caso o julgamento pelo desprovimento seja em votação unânime, desde logo, condeno a Agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020